Tribunal: TJPA
Processo: 0006584-95.2014.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006584-95.2014.8.14.0012

APELANTE: HUGO GONCALVES VIANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu a 5 anos e 10 meses de reclusão e 584 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos prova segura e idônea da autoria delitiva apta a sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade foi comprovada pelo laudo toxicológico que atestou a natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida no local do fato.

4. Não obstante, inexistem provas que vinculem, de forma inequívoca, o apelante à posse ou comercialização das drogas.

5. As testemunhas policiais não viram o acusado no local da apreensão, limitando-se a relatar que o quarto foi alugado em seu nome, sem apresentar documentação comprobatória nesse sentido.

6. As únicas declarações que relacionam o apelante ao crime de tráfico provém do corréu e de sua companheira que estavam no quarto do hotel, cuja delação não foi corroborada por outros elementos de prova produzidos em contraditório judicial, sendo insuficiente para comprovar a autoria delitiva.

7. A existência de boletim de ocorrência anterior noticiando o furto da carteira de trabalho do réu, documento encontrado no local e que teria sido utilizado para o aluguel do quarto, confirma a tese de negativa de autoria apresentada nos autos.

8. Diante da ausência de provas robustas e da existência de dúvida razoável quanto à autoria, impõe-se a absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A absolvição é impositiva quando não há prova segura capaz de vincular o acusado à prática do crime imputado. 2. A delação isolada de corréu, não corroborada por outros elementos de convicção produzidos em contraditório judicial, é insuficiente para fundamentar a condenação de codenunciado. 3. A dúvida razoável quanto à autoria delitiva impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, ApCrim nº 1002419-04.8255.4.001, Rel. Des. Nelson Missias de Morais, 2ª Câmara Criminal, j. 10.09.2020; TJMG, ApCrim nº 0005021-74.2020.8.13.0015, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, 3ª Câmara Criminal, j. 20.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 23 a 30 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Hugo Gonçalves Viana apela de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá/PA que o condenou à pena reclusiva de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 584 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 11315629).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o apelante pugna por sua absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a que a pena-base seja fixada no mínimo legal. Por fim, pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita, diante de sua hipossuficiência econômica (ID 17699518).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 17699522), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 21476717).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

O caso é de apelante condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, constando na exordial acusatória que no dia 18/10/2014, por volta das 15h30min, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima de traficância em um quarto do Hotel Aricurá, encontrando no local Romário de Souza Pinto e sua companheira, além de uma sacola contendo substância entorpecente, posteriormente identificadas como maconha e cocaína, uma carteira de trabalho pertencente a Hugo Gonçalves Viana e a quantia de R$ 270,00.

Segundo a versão acusatória, Hugo havia alugado o quarto e se ausentou momentaneamente para buscar mais entorpecentes, deixando Romário, usuário de drogas, no local, o qual confirmou ter adquirido o entorpecente do acusado.

Na hipótese, a
materialidade
do crime restou comprovada pelos Laudos Toxicológicos Definitivos 2014.05.000089-QUI e 2014.05.000072-QUI, atestando que o material entorpecente apreendido consistia em três papelotes de cocaína, totalizando 1,9g, um tablete de maconha pesando 63,9g, e duas trouxas da mesma substância pesando 6,3 gramas (ID 11315314, pág. 2, e ID 11315420, pág. 2).

Não obstante, a
autoria delitiva
não restou devidamente comprovada, uma vez que não há nos autos elementos probatórios seguros que vinculem, de forma inequívoca, o acusado à prática do fato imputado.

Nesse particular, oportuno ressair que a prova produzida em juízo corresponde aos depoimentos testemunhais dos policiais que participaram da operação, da testemunha Maria Luciane de Freitas e do corréu Romário de Souza Pinto, casal que estava no quarto do hotel no momento da chegada dos agentes policiais, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“a) A testemunha de acusação o
PM JOÃO JOSÉ FAYAL SILVA,
em

juízo,

disse que Hugo estava num quarto de hotel em Cametá, sendo que o porteiro do hotel foi quem entrou em contato com a Polícia Militar dizendo que havia um indivíduo traficando em um quarto de hotel. O quarto de hotel estaria alugado em nome de Hugo. No quarto de hotel estavam os documentos de Hugo. No quarto de hotel estavam Romário e a namorada dele, os quais estavam consumindo drogas. A namorada de Romário disse que a droga era de Hugo.

b) Em juízo, o
PM JASSON JOSE FARIAS VIRGOLINO
, testemunha de acusação, informou que sua guarnição foi acionada para dar apoio à apreensão por uma ocorrência de tráfico de drogas. Disse que na ocasião foram até o hotel, onde foram encontrados no quarto Romário e a namorada dele. No quarto foram encontradas drogas.

c) A testemunha
MARIA LUCIANE DE FREITAS
, testemunha de acusação, informou em juízo que o fato ocorreu no Hotel Aricurá. Disse que estava presente no momento da ocorrência no quarto do hotel com Romário. Disse que o quarto do Hotel estava alugado para Hugo, o qual não estava presente no momento, porque tinha ido para Limoeiro. Disse que a droga encontrada no quarto era de Hugo, que Romário estava consumindo. Que Romário adquiriu a droga de Hugo. Que Hugo era acostumado a vender droga para Romário. Disse que Hugo vendia drogas para outras pessoas em Cametá. Disse que as drogas que estavam no local eram maconha e cocaína.

Em juízo, o réu
ROMARIO DE SOUZA PINTO
, confessou que utilizava drogas no local, no momento da abordagem policial, e que quem lhe vendia era o réu Hugo”. (ID 11315629)

Da análise do acervo probatório coligido aos autos, constata-se a fragilidade da prova judicializada para sustentar a condenação, diante da existência de dúvida razoável quanto à participação do acusado no fato delituoso, pois não restou suficientemente demonstrado que ele alugou o quarto de hotel onde a droga foi encontrada e que era o proprietário do material entorpecente apreendido.

Os testemunhos dos policiais não foram uníssonos em confirmar a presença do acusado no hotel no momento da apreensão, declarando apenas que o quarto de hotel estaria alugado em seu nome.

Porém, não há nos autos registros do hotel, imagens de câmeras de segurança ou depoimentos de funcionários que comprovem, minimamente, o aluguel do quarto pelo acusado.

Sob outro ângulo, restou suficientemente demonstrado que no quarto do hotel estavam Romário e Maria Luciane, local onde foram encontradas as substâncias entorpecentes apreendidas.

Também foi encontrado no quarto do hotel uma carteira de trabalho pertencente ao acusado HUGO, porém esse fato, de forma isolada, não vincula o apelante à imputação descrita na denúncia, primeiro porque o réu negou a prática do crime, e segundo porque restou provado pelo Boletim de Ocorrência Policial juntado aos autos (ID 11315429), que o acusado HUGO GONÇALVES VIANA, na data de 16/07/2014 -
antes do fato apurado nestes autos que ocorreu na data de 18/10/2014
-, fora tomado de assalto por dois indivíduos, os quais roubaram sua mochila, contendo roupas, relógio, óculos, a importância de R$ 1.000,00 reais em espécie, e seus documentos (carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho e título de eleitor).

Além disso, resta somente a delação apresentada pelo corréu ROMÁRIO DE SOUZA PINTO e pela testemunha MARIA LUCIANE DE FREITAS, sua namorada, os quais afirmaram que o quarto do hotel estava alugado para HUGO, o qual seria proprietário da droga e teria vendido para Romário, que apenas estaria consumindo a substância entorpecente no local.

Ocorre que a delação isolada do corréu, embora confirmada em juízo, não é suficiente para embasar a condenação do acusado, porquanto não foi corroborada por outros elementos probatórios nos autos.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais é firme no sentido de que “a delação isolada do corréu, não corroborada por outros elementos de convicção produzidos em contraditório judicial, é insuficiente a comprovar a autoria delitiva do codenunciado”, de modo que “não sendo possível extrair-se do conjunto probatório a indispensável certeza de que o réu concorreu para o crime descrito na denúncia, a absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, é medida que se impõe .” (TJMG,
ApCrim n. 10024190482554001
, Rel. Des. Nelson Missias de Morais, 2ª Câmara Criminal, j. 10.09.2020).

Destarte, “a dúvida quanto à autoria delitiva justifica a absolvição, porque somente a certeza é base legítima de condenação” (TJMG,
ApCrim n. 0005021-74.2020.8.13.0015
, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, 3ª Câmara Criminal, j. 20.08.2021).

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para absolver o apelante HUGO GONÇALVES VIANA, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, restando prejudicadas as demais teses recursais.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025